Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-58.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO DE CELULAR DE TRANSEUNTE. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTES. SÚMULA No 231 DO STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo previsto nos Códigos, eis que o Direito Penal é regido pelo princípio da reserva legal. Em outras palavras, de consequência, as penas somente podem ser fixadas nos limites previstos nas normas penais, matéria esta inclusive objeto de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recursos dos réus desprovidos.